Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA AGRAVADO: SEIDE VIEIRA BORGES, SUED MARIA BORGES, SAID VIEIRA BORGES, YU MIEN YIN BORGES, LURDES VIEIRA BORGES, BENEDITA VIEIRA BORGES, GRACE HELOISA BORGES, PAULO VICENTE BERNARDES, MARIA BERNADETE BORGES BERNARDES, MARIA ELIZABETH BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S.A. (Id. 38241012) contra a r. decisão Id. 120690700, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução n. 0006629-93.2015.8.07.0001, movida contra Paulo Vicente Bernardes e outros, determinou a suspensão do processo por não terem sido localizados alguns dos Executados ou bens penhoráveis, nos termos seguintes: “Intimada a promover a citação dos devedores ainda não citados, bem como a indicar bens penhoráveis, acompanhado de planilha atualizada do débito, a parte exequente não conseguiu localizá-los. Por certo, quanto aos executados não citados, incabível o pedido de pesquisa Infojud, porquanto já realizada a consulta de endereços junto à Receita Federal (sistema Infoseg), id 30739053, página 28 e seguintes. E, quanto aos já citados, não logrou indicar bens penhoráveis no prazo concedido. Impende, portanto, ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Destarte, suspenda-se o processo pelo prazo de 1(um) ano, nos termos do art. 921, inciso I, §§1o, 4o 4o-A, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido, remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de prescrição intercorrente. Intimem-se.” Sustenta o Agravante que, esgotadas todas as tentativas de citação dos devedores faltantes, seria cabível a citação por edital, e não a suspensão do processo. Aduz tratar-se de decisão surpresa e destaca que há hipoteca garantindo o crédito em execução, que poderia ser penhorado. Requer a cassação da r. decisão agravada, com a retomada do feito na origem. Preparo recolhido – Id. 38241018. As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados Paulo Vicente Bernardes, Maria Elizabeth Borges, Maria Bernadete Borges Bernardes e Espólio de Lurdes Vieira Borges (Id. 39539880), que suscitam, em preliminar, a ausência de interesse recursal em razão do provimento dos Embargos à Execução no 0726211-96.2019.8.07.0001, e extinção da Execução de origem. Intimado para se manifestar, o Agravante (Id. 41681352) suscitou a intempestividade das contrarrazões, a falta de interesse processual dos Agravados em contrarrazoar o recurso e reafirmou seu interesse recursal. É o relato do necessário. Dos Processos de Origem Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial n. 0006629-93.2015.8.07.0001, referente ao crédito oriundo de Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívida, com Ânimo de Novar, e Constituição de Hipoteca firmada entre o Banco da Amazônia S.A. (Agravante) e a empresa ComBrasil Cia Brasil Central Comércio e Indústria, no valor de R$ 3.648.521,81, tendo o agravado Seide Vieira Borges, como Fiador e Hipotecante e os demais agravados como Fiadores e devedores solidários. Como a empresa ComBrasil teve aprovado o Plano de Recuperação Judicial nos autos do Processo n. 0035462-87.2010.8.26.0577, o Exequente cobra o valor remanescente de R$ 1.028.955,10 dos fiadores e do hipotecante. O Agravado Paulo Vicente Bernardes opôs os Embargos à Execução n. 0726211-96.2019.8.07.0001, alegando que a dívida cobrada pelo Embargado já foi quitada em virtude da recuperação judicial da empresa, estando acobertada pela coisa julgada, o que foi acatado por este Tribunal de Justiça em sede de Apelação, em julgamento ocorrido em outubro de 2020 (Acórdão no 1308442). Confira-se: “Razão assiste ao Apelante. Da análise dos autos, verifica-se que o crédito executado decorre da Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívida, com Ânimo de Novar, e Constituição de Hipoteca firmada entre o Banco da Amazônia S.A (apelado) e a empresa ComBrasil Cia Brasil Central Comércio e Indústria (Id. 17756993, p. 22), no qual o ora Apelado figura como um dos fiadores (p. 62) da dívida de R$ 3.648.521,81 (três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos). É fato incontroverso que houve o pagamento do crédito por meio da Recuperação Judicial, Processo no 0035462-87.2010.8.26.0577, que teve curso na 6a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP, ocasião em que a empresa ComBrasil teve o seu plano de recuperação judicial aprovado e quitado, conforme sentença Id. 17756987. No entanto, o Apelado ajuizou ação executiva contra o fiador ora Apelante, por entender que há o saldo devedor remanescente de R$ 1.028.955,10 (um milhão, vinte e oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Da análise dos autos da Recuperação Judicial, observa-se que o banco apelado anuiu com a Ata da Assembleia Geral de Credores, realizada em 1.6.2011, em que firmou como plano de recuperação judicial a autorização de alienação dos imóveis não gravados com garantia real, com deságio de até 30% sobre o valor de avaliação, sendo 80% destinados aos credores e 20% ao capital de giro (Id. 17756985, p. 7). Em sentença, a recuperação judicial foi encerrada em razão da quitação do plano aprovado (Id. 17756987), embora o Banco da Amazônia S.A (apelado) tenha deixado de assinar o termo de quitação por pretender receber integralmente o valor do seu crédito, desprezando-se o deságio sobre os débitos aprovados em assembleia. O ora Apelado recorreu da referida sentença alegando que seu crédito não estaria quitado, no entanto, a apelação não foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...). Assim, foi ratificada a sentença que encerrou a Recuperação Judicial, transitada em julgado em 23.3.2016, reconhecendo-se a quitação integral dos débitos incluídos no plano. A questão referente a um suposto saldo remanescente em favor do Apelado está acobertada pela coisa julgada, uma vez que o crédito referente à Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívida, com Ânimo de Novar, e Constituição de Hipoteca foi extinto pelo pagamento, razão pela qual não é possível executar os fiadores do título executivo extinto. Aplica-se, portanto, a regra do art. 837 do Código Civil que preceitua que“o fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor.” Sabe-se que a fiança tem natureza acessória à obrigação cujo adimplemento assegura. Logo, se o devedor principal paga a dívida, consequentemente, a fiança é extinta. Além disso, tem-se que o fiador não pode assumir obrigação maior que a do devedor afiançado, nos termos do art. 823 e 837 do Código Civil, por isso a extinção da obrigação pelo pagamento por meio da recuperação judicial é aplicável, também, ao garante. Por fim, corroboro o entendimento do e. Des. Relator do Acórdão proferido no Processo no 0035462-87.2010.8.26.0577 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que permitir a execução da totalidade da dívida do credor, desprezando-se o plano de recuperação judicial aprovado e devidamente quitado, esvaziaria o instituto da recuperação judicial e, consequentemente, a boa-fé da empresa devedora em adimplir suas obrigações, afastando-se o princípio basilar da manutenção das atividades empresariais. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTOà Apelação para julgar procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, para extinguir a Execução n. 0006629-93.2015.8.07.0001, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC.” (g.n.) Rejeitados os declaratórios opostos pelo Embargado (ora Agravante) naquele feito, interpôs Recurso Especial, que foi admitido na origem. No REsp 1.951.438/DF não houve atribuição de efeito suspensivo. Do Não Conhecimento Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, assevero que a alegada intempestividade das contrarrazões não interfere no juízo de admissibilidade do recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Como se sabe, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático, dependendo de requerimento formulado ao tribunal superior ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5o, do CPC) – o que não houve no caso (conforme petição Id. 26288488 naqueles autos). Assim sendo, está em pleno vigor a decisão prolatada nos autos dos Embargos à Execução n. 0726211-96.2019.8.07.0001, determinando a extinção da Execução de origem. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. Inexiste interesse recursal em discutir a suspensão da Execução, se já foi extinta pelo acolhimento dos Embargos à Execução, em decisão não sujeita a recurso com efeito suspensivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora